Tribunal: TJBA
Processo: 8005054-52.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005054-52.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
WENZEL DOS REIS MOTA SOUSA

APELADO: TARCISO GARCIA SANTOS

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidor público ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, com o objetivo de assegurar o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico, e não sobre o salário mínimo, além do pagamento das diferenças retroativas. A sentença reconheceu o direito líquido e certo ao adicional com base de cálculo no vencimento e determinou o pagamento das diferenças, respeitado o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade devido ao servidor deve ser calculado com base no vencimento básico ou no salário mínimo; (ii) estabelecer se os efeitos financeiros da sentença concessiva de segurança podem retroagir além da data da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal (Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º) e a norma municipal (Lei nº 1.165/2019, art. 2º) determinam expressamente que o adicional de insalubridade para agentes de combate às endemias deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre o salário mínimo.

A utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem pecuniária é vedada pela Constituição Federal (art. 7º, IV), conforme fixado pelo STF no julgamento do RE nº 565714 (Tema 25 da repercussão geral), o que torna ilícita a prática adotada pelo Município.

A prova documental nos autos, especialmente o contracheque do servidor, demonstra que o adicional foi calculado sobre o salário mínimo, em violação à norma legal e constitucional.

O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que os efeitos financeiros da sentença em mandado de segurança se limitam às prestações vencidas a partir da data da impetração, não alcançando parcelas anteriores, que devem ser buscadas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida com ressalva de ofício em reexame necessário.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade devido aos agentes de combate às endemias deve ser calculado com base no vencimento básico do servidor, conforme estabelecido na legislação federal e municipal.

É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, nos termos da jurisprudência do STF.

Os efeitos financeiros da sentença concessiva em mandado de segurança retroagem apenas até a data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, sendo incabível a restituição de valores anteriores por essa via.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei nº 1.165/2019 (Candeias), art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 565714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 30.04.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8005054-52.2023.8.05.0044 em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e como Apelado
TARCISO GARCIA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE
CANDEIAS

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA